Tribunal: CARF
Processo: 13558.000741/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000741/2007-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.528 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
PREDILETO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2005
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial de Divergência somente será conhecido quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento (NFLD N° 35.795.358-4) para exigência de contribuições
destinadas à Seguridade Social e a devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização de produtos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000741/2007-11
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000741/2007-11

rurais realizado por pessoa física e adquiridos pela Contribuinte, na qualidade de sub-rogada, e
não repassadas à Seguridade Social. Nos termos do relatório fiscal a autuação foi assim
resumida:
III - Do Fato Gerador
4. Os fatos geradores das contribuições sociais lançadas são:
a) comercialização de gado bovino para o abate, adquirido pelo estabelecimento – filial
em Teixeira de Freitas - BA, CNPJ 05.60 .949/0003-22, de produtores rurais pessoas
físicas, conforme notas fiscais de entrada e registros nos livros de entrada.
b) comercialização de gado bovino para o abate, adquirido pelo estabelecimento - Filial
em Nanuque - MG, CNPJ 05.601.949/0002-41, de produtores rurais pessoas físicas,
conforme notas fiscais de entradas e registros nos livros de entrada.
5. Considerando o grande número de fornecedores e as limitadas informações obtidas na
empresa, não foi possível fazer a diferenciação entre "produtores rurais pessoas físicas"
e "produtores rurais segurados especiais". Por esse motivo, adotamos a denominação de
produtores rurais pessoas físicas para os fornecedores que não eram pessoas jurídicas,
para o período considerado, pois não existe diferença de alíquotas entre os mesmos.
Com fundamento no art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91, além do devedor
principal, foram incluídos no polo passivo do lançamento como devedoras solidárias as
empresas: Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda e FRISA - Frigorífico Rio Doce S/A.
Após o trâmite processual, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária negou provimento aos
recursos das partes. Na parte que nos interessa, entendeu o Colegiado que o Fisco realizou
detalhado trabalho, demonstrando - pelo conjunto dos fatos - que as empresas apontadas
formavam verdadeiro grupo econômico, pois foi comprovada a identidade de procuradores,
realização de negócios, participação fortemente majoritária no capital, falta de patrimônio,
realização de serviços de uma empresa por segurados de outra, identidade de endereços,
comercialização por terceiros dentro do grupo, etc. O acórdão 2402-00.968 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2005
PREVIDENCIÁRIO.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O 2 o Conselho de Contribuintes não é órgão competente para apreciação da
constitucionalidade das normas tributárias.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NFLD.
REQUISITOS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
I - Contendo, a NFLD, todos os requisitos exigidos pela legislação previdenciária, não
em nulidade por cerceamento do direito de defesa, ainda mais quando o Recorrente não
demonstra onde situaria a nulidade apontada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NFLD. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
EXISTÊNCIA DEMONSTRADA.
I - Nos termos do art. 30, IX da Lei n° 8.212/91, as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelos débitos fiscais de
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000741/2007-11

natureza previdenciária; II - Compõem grupo econômico de fato as empresas
controladas e administradas conjunta e unitariamente, de forma que se confunde
numa mesma pessoa a administração e controle interno, e a própria atuação de
mercado.
Contra o acórdão as solidárias FRISA - Frigorífico Rio Doce S/A e Frigorífico
Nordeste Alimentos Ltda. apresentaram Embargos de Declaração que foram rejeitados,
respectivamente, por meio dos despachos de fls. 991/992 e 1051/1053. Ato contínuo foram
apresentados os recursos especiais.
Nos termos do despacho de admissibilidade de fls. 1147/1154 a divergência foi
assim delimitada:
Da análise dos acórdãos recorridos e paradigmas, se vislumbra a similaridade das
situações expostas, porque o recorrido é expresso em dizer que a par da conceituação de
grupo econômico, as empresas integrantes do mesmo, respondem solidariamente pelos
encargos tributários/previdenciários. O fato de restar caracterizada a hipótese da
recorrente integrar grupo econômico, já basta para que lhe seja atribuída
responsabilidade solidária pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
Por outro lado, o primeiro paradigma apresentado traz no voto vencedor sobre a
matéria, que não basta o fato de empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico para
que haja responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido. É necessário que fique
demonstrado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal.
Seguindo na mesma linha, o segundo paradigma acostado, Ac. 2201-003.812, expressou
que para se aplicar a responsabilidade tributária solidária entre empresas do mesmo
grupo econômico, a autoridade fiscal deve demonstrar os interesses em comum das
empresas na situação que constitua fato gerador do tributo, ou da obrigação, ou ainda,
os fatos que impliquem na responsabilização solidária.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção do acórdão
recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme exposto, os recursos visam dirimir controvérsia acerca da
caracterização das condições para inclusão de empresas que compõem Grupo Econômico no
polo passivo da relação tributária. Para as recorrentes a simples demonstração da existência do
grupo de empresas não é suficiente para vincular por solidariedade todas as empresas envolvidas,
a norma do inciso IX do art. 30 da Lei n.o 8.212/1991 deve ser analisando em conjunto com o art.
124, I do Código Tributário Nacional.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000741/2007-11

Os recursos da responsáveis solidárias são semelhantes e trazem como paradigmas
os acórdãos 2301-004.163 e 2201-003.812 (este último apontado apenas pela Frigorífico
Nordeste Alimentos Ltda.).
Antes de entrarmos no mérito, em que pese o exame de admissibilidade, passo à
análise da verificação dos requisitos para o conhecimento dos recursos.

Do conhecimento:
No caso concreto estamos diante de lançamento para exigência de contribuições
previdenciárias, tento a fiscalização, com base no art. 30, inciso IX da Lei n.o 8.212/1991,
incluído no polo passivo da demanda as empresa ora recorrentes. Segundo consta nos autos teria
havido a correta configuração do grupo econômico, elemento suficiente à imputação da
responsabilidade solidária.
Ao analisar a questão o acórdão recorrido, remetendo à decisão da Delegacia
Julgamento, assim se manifestou:
A conceituação como Grupo Econômico surge na legislação.
Lei 8.212/1991:
...
Portanto, a conceituação como grupo econômico serve, na legislação previdenciária,
para que as empresas integrantes do grupo respondam solidariamente pelas obrigações
determinadas pela Legislação.
Essa conceituação possibilita, também, que as empresas que integram o grupo possam
exercer direito à defesa, como no presente processo, em que não foi à autuada que
apresentou recurso, mas sim outras coobrigadas.
Saliente-se que analisando o termo, anexo, que conceitua o grupo econômico
verificamos que o Fisco realizou detalhado trabalho, demonstrando que as empresas
formam verdadeiro grupo econômico.
Essa afirmativa decorre da identidade de procuradores, realização de negócios,
participação fortemente majoritária no capital, falta de patrimônio, realização de
serviços de uma empresa por segurados de outra, identidade de endereços,
comercialização por terceiros dentro do grupo, etc, que isolados não possuem o
condão de provar a existência do grupo, mas analisados em conjunto comprovam a
existência de um grupo econômico de fato.
...
Por outro lado, a decisão em vergasta, embora escore-se no parágrafo único do art. 116
do CTN, não o adota unicamente como fundamento de decidir, citando, inclusive,
outros dispositivos legais que levam a entender que havia permissão legal para a
solidariedade em razão do grupo econômico de fato, de forma que não parece ocorrer a
nulidade aventada.
Pelos fundamentos acima pode-se afirmar que no entendimento do acórdão
recorrido a caracterização do grupo econômico e a imputação da responsabilidade solidária levou
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000741/2007-11

em consideração um conjunto de elementos que demonstraram verdadeira confusão de
“identidade” entre as empresas envolvidas, os elementos que levaram à caracterização do grupo
passam pela identidade de procuradores, de endereços, compartilhamento de funcionários,
confusão patrimonial, realização de negócios comuns e “etc”. Ou seja, não foi a mera
comprovação da existência de grupo econômico que levou a fixação da solidariedade e sim a
conclusão de que as pessoas jurídicas atuavam de forma conjunta.
Contrariamente, salvo melhor juízo, os acórdãos paradigmas não partem da
mesma situação fática. Vejamos:
No acórdão 2301-004.163 a autuação versava sobre exigência de contribuição
previdenciária incidente sobre o pagamento de PLR e, segundo apontado pelo voto vencedor a
responsabilidade solidária foi afastada em razão da não demonstração pela fiscalização dos
elementos formais da caracterização do grupo econômico. A decisão e os fundamentos do
redator foram assim registrados:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em negar provimento ao
recurso, na questão da Participação dos Lucros e Resultados (PLR), nos termos do voto
do Relator. Vencidos os Conselheiros Adriano Gonzáles Silvério e Manoel Coelho
Arruda Júnior, que votaram em dar provimento ao recurso, nesta questão; b) em dar
provimento ao recurso, na questão do grupo econômico, pela ausência de demonstração
pela fiscalização de que 2 (duas) ou mais empresas estavam sob a direção, o controle ou
a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, nos termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros
Natanael Vieira dos Santos que dava provimento ao recurso, por outros fundamentos,
conforme voto ¿ e Daniel Melo Mendes Bezerra e Cleberson Alex Friess, que negavam
provimento ao recurso nesta questão; II) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento aos demais argumentos da recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Redator: Adriano Gonzáles Silvério.
...
Voto Vencedor
Conselheiro Adriano Gonzáles Silvério, Redator Designado.
Peço vênia para discordar do Ilustre Conselheiro Relator no que diz respeito à
caracterização da responsabilidade solidária entre as empresas Fidens, Visen e Minas
Eólica.
Isto, porque o relatório fiscal apenas afirma que as empresas acima compõem grupo
econômico, porém sem demonstrar a relação societária entre as empresas, a qual é
exigida pela legislação de regência, Lei 8.212/91 e Instrução Normativa no 971/09,
respectivamente:
...
Assim, no caso paradigmático a responsabilidade solidária foi afastada
exclusivamente em razão da ausência de demonstração pela fiscalização de que as empresas
envolvidas estariam sob a direção, controle ou a administração de uma delas. Apenas o voto
vencido faz considerações no mesmo sentido da tese apresentada pelas recorrentes, entretanto
tal voto não foi o que prevaleceu na ocasião e, nesta condição, seus fundamentos não
servem para sustentar a divergência apontada no recurso.
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000741/2007-11

Quanto ao segundo acórdão paradigma, o de no 2201-003.812 - utilizado apenas
no recurso da solidária Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda. -, temos lançamento para exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos à contribuintes individuais
(corretores) na prestação de serviço de intermediação de venda de imóveis. Neste caso a
fiscalização, além do devedor principal, elegeu como responsáveis solidários outras pessoas
jurídicas e os respectivos sócios.
É relevante destacar que o acórdão 2201-003.812 foi proferido no julgamento dos
embargos de declaração apresentados por um dos contribuinte solidários, a empresa Brasil
Brokers Participações S/A, qual fazia parte de outra pessoa jurídica também eleita como
solidária, a MGE Empreendimentos Imobiliários Ltda. Neste julgado o Colegiado, analisando
exclusivamente a condição da embargante concluiu pela ausência de demonstração do
interesse comum das empresas na situação que constitui o fato gerador da obrigação, e o fez sob
dois aspectos: a embargante era mera sócia de outra empresa eleita como solidária e sua inclusão
no quadro societário ocorreu quando já ultrapassado boa parte do período de autuação.
A fundamentação da decisão, ratificou a responsabilidade solidária das demais
empresas e pessoas físicas reiterando os argumentos do acórdão 2201-003.330 – os quais passam
por situação fática semelhante aquela apreciada pelo acórdão ora recorrido. Vejamos os trechos
do acórdão paradigma:
Relatório:
Verifico que as razões expostas no apelo são idênticas àquelas apresentadas pela MGE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. em seu Recurso Voluntário de fls.
1763/1785, cujos termos já foram transcritos no Relatório do Acórdão no 2201003.330 e
encontram-se replicados acima.
O único argumento um pouco diferente (em relação ao recurso da devedora solidária
MGE) apresentado pela RECORRENTE diz respeito à impossibilidade de sua
responsabilização solidária no presente caso. Em seu recurso, a RECORRENTE
apresenta exatamente os mesmos pontos levantados pela MGE (já expostos acima),
acrescentando apenas o seguinte:
“18. Ora, a Recorrente, a sociedade Brasil Brokers Participações S.A., não apenas
nunca exerceu a direção, nunca teve o controle e tampouco efetuou, em qualquer
momento, a administração da Empresa Autuada, seja de forma direta ou indireta.
...
Voto
Sobre o tema da sujeição passiva solidária, verifico que a autoridade lançadora detalhou
no Relatório Fiscal, a partir do item 129, os motivos ensejadores da responsabilidade
solidária. No item 171, apresenta síntese dos fatos narrados, cujos pontos destaco
abaixo:
a) Está caracterizada a desativação da atividade empresarial das empresas M Garzon
Eugênio e M Garzon Empreendimentos e a consolidação da MGE com a transferência
da estrutura física e operacional, dos empregados, da carteira imobiliária, do modus
operandi e do endereço de funcionamento pertencentes as suas antecessoras.
...
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000741/2007-11

c) No curso da fiscalização das empresas M Garzon Eugênio e M Garzon
Empreendimentos, os respectivos sócios/administradores planejaram e efetivaram a
transferência dos ativos das referidas empresas (móveis, utensílios, equipamentos,
entre ouros) como também dos empregados e da carteira imobiliária para a nova
empresa (MGE) constituída em 10/09/2012 com o mesmo objeto social. A MGE é
integrada, entre outros, pelos mesmos sócios e/ou administradores já identificados e
também pela Brasil Brokers que detém 60% do capital social. Essa estratégia
evidencia uma forma irregular de dissolver, paulatinamente, tais sociedades, e este
procedimento somente se manifestou após o início das respectivas ações fiscais.
...
A autoridade fiscal demonstrou que, quando a devedora principal (M Garzon Eugênio)
se encontrava sob ação fiscal, foi constituída a empresa MGE em 08/09/2011, com os
mesmos objetivos empresariais das empresas acima, cujo capital foi subscrito e
integralizado da forma abaixo:
...
De acordo com o Relatório Fiscal, a fiscalização constatou que a MGE tinha sede no
mesmo endereço das empresas M Garzon Eugênio (devedora principal) e M Garzon
Empreendimentos (sócia da M Garzon Eugênio). Ademais, verificou que a
integralização do capital social da MGE foi feita com bens móveis. Após intimação da
autoridade fiscal, a MGE apresentou instrumentos de cessão de ativos firmados com a
M Garzon Empreendimentos (R$ 490.307,84) e a M Garzon Eugênio (R$ 411.530,16).
A autoridade fiscal verificou que a lista dos bens oferecidos evidencia tratar-se de uma
estrutura completa para o funcionamento da nova empresa (MGE), proporcionando toda
a estrutura física necessária à continuidade do negócio empresarial, até porque, como
exposto, a MGE está instalada no mesmo endereço comercial das antecessoras. Ainda
sobre o tema, colaciono trecho do Relatório Fiscal:
...
Outro fato apurado pela fiscalização diz respeito ao quadro de empregados da MGE, o
qual foi constituído a partir da transferência dos empregados das empresas M Garzon
Eugênio e M Garzon Empreendimentos, conforme registram as GFIPs das citadas
empresas, as quais indicam que a transferência foi efetivada com o código de
movimentação N2, que traduz a "transferência de empregado para outra empresa que
tenha assumido os encargos trabalhistas sem que tenha havido a rescisão do contrato de
trabalho". Essa modalidade de transferência sem que haja a rescisão dos respectivos
contratos de trabalho somente é possível em se tratando de movimentação entre
estabelecimento da mesma empresa ou pertencendo as empresas envolvidas a um
mesmo grupo econômico (art. 2o, § 2o da CLT).
...
Tal situação converge para o entendimento de houve o claro interesse de desativar
paulatinamente as antigas empresas sob fiscalização (a M Garzon Empreendimentos já
havia sido fiscalizada antes da M Garzon Eugênio), incorporando na nova empresa
(MGE) a estrutura física e operacional, a carteira imobiliária e a força de trabalho das
duas antigas empresas, inclusive sob a gestão dos mesmos administradores.
Da narrativa acima, conclui-se que a ora RECORRENTE (Brasil Brokers) foi incluída
como responsável solidária apenas por ser sócia da empresa MGE.
Ao contrário do que restou demonstrado em relação aos demais devedores solidários, a
autoridade fiscal não se cuidou de comprovar o interesse comum da Brasil Brokers na
situação que constituiu o fato gerador do tributo objeto do presente processo.
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000741/2007-11

Entendo que o simples fato de a RECORRENTE ser sócia da MGE não é suficiente
para atestar o seu interesse como nos fatos que originaram o crédito tributário em litígio.
Sobretudo pelo fato de que a Brasil Brokers jamais possuiu qualquer relação direta com
a devedora principal (M Garzon Eugênio), ao contrário dos demais responsáveis
solidários.
Ademais, o presente processo remete a fatos geradores ocorrido no período de 01/2009
a 06/2012, ao passo que a ora RECORRENTE (Brasil Brokers) apenas passou a ser
sócia da MGE em 12/01/2012, quando do arquivamento na Junta Comercial da segunda
alteração de contração social (fls. 775/795).
Observamos que indiretamente o segundo acórdão paradigma é convergente com
o entendimento exposto pelo Colegiado a quo, pois diante de situação onde restou caracterizada
verdadeira confusão societária e patrimonial de empresas pertencentes a um mesmo grupo
econômico, com o compartilhamento do mesmo objeto social, endereço comercial e empregados,
ratificou-se a conclusão pela caracterização da responsabilidade solidária. A exclusão da
solidariedade de uma das empresas eleitas somente ocorreu pois esta não participava diretamente
do grupo econômico formado pelo devedor principal e seu ingresso no quadro societário da outra
solidária somente se deu ao final do período de apuração. Definitivamente está ultima situação
não ocorre no casos concreto, afinal não se nega a existência do grupo econômico e muito menos
que a recorrente, em data contemporânea aos fatos geradores, dele participava.
Diante do exposto, considerando a valoração dos fatos e a fundamentação do
acórdão recorrido, entendo pela ausência de similitude entre os julgados e deixo de conhecer dos
recursos.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital